Tribunal: TJSP
Processo: 1010997-36.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - INAPTIDÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - IMPROCEDÊNCIA - Previsão legal de caráter eliminatório constante do Edital para provimento de Soldado da Polícia Militar - A Administração Pública é livre para estabelecer regras e critérios de concursos - Edital amparado em arcabouço de normas válidas e motivadas, a afastar a alegada

Ementa:
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - INAPTIDÃO DO CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - IMPROCEDÊNCIA - Previsão legal de caráter eliminatório constante do Edital para provimento de Soldado da Polícia Militar - A Administração Pública é livre para estabelecer regras e critérios de concursos - Edital amparado em arcabouço de normas válidas e motivadas, a afastar a alegada violação à Súmula 44 do STF - Exigência de perfil compatível com função de risco, que reclama atuação na área de segurança pública e mediante porte e manuseio de arma de fogo - Motivação idônea e atendimento das formalidades legais - Impossibilidade do Judiciário adentrar a questão de mérito, restrita a apreciação da legalidade do ato impugnado - Sentença mantida - Recurso não provido.